Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701878-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente no tratamento cirúrgico de angioplastia coronariana, nos termos da prescrição médica. Aduz o autor que possui indicação do tratamento por medico especialista e integrante da própria rede publica de saude do DF e que não ha qualquer justificativa plausível na negativa de acesso à saude por tempo indeterminado. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado que submeta o agravante, no prazo máximo de cinco dias, ao tratamento cirúrgico angioplastia coronariana, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas; no mérito, requer o provimento do recurso, para, reformando a decisão proferida pelo juízo de origem, determinar ao agravado que submeta o agravante, no prazo máximo de 5 dias, ao tratamento cirúrgico angioplastia coronariana, nos termos da prescrição medica, sob pena de sequestro de verbas públicas. Brevemente relatados. Decido. Conquanto o relatório médico descreva a existência de lesão coronariana de 80% do terço proximal e 70% de obstrução medial, com classificação amarela, e apontamento de risco de morte, sobressai da resposta à Defensoria da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas que houve inserção da solicitação do agravante em 03.12.202, com prioridade amarelo, e que estavam sendo autorizadas consultas para a mesma prioridade clínica/classificação de risco, inseridas em 22.10.2020. Assim, não se verifica negativa da Administração, tampouco demora demasiada na realização dos procedimentos. Desse modo, o deferimento da liminar prejudicaria o direito dos postulantes, em mesma classificação de risco e risco mais grave, a procedimentos cirúrgicos. Desse modo, considerando a resposta do Estado e o atendimento das solicitações em tempo razoável, não se há de falar em omissão na implementação das Políticas de Saúde que possa amparar o deferimento da antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora